Tribunal: TJDFT
Processo: 0003696-88.2008.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0003696-88.2008.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CARLOS ANTONIO DE SOUSA FRANCISCO, CARLOS HENRIQUE CARDOZO DE SOUSA, RENATA CARDOZO DE SOUSA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 47360435 e 47199936) e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b). P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator